Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Tendo sido reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, afigura-se possível o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer um dos devedores solidários, podendo a parte optar por perseguir seu crédito apenas contra a instituição financeira com quem celebrou a avença.

2. Consoante tem reconhecido a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o instituto do chamamento ao processo afigura-se incompatível com a fase de liquidação de sentença.

3. Não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, deve-se afastar a determinação de inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.